Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701157-09.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SPECIAL PHARMUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. DIFAL. EC 87/2015. LEI DISTRITAL No 5.546/2015. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1093 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO EM EXERCÍCIO SEGUINTE, COM EXCEÇÃO DAS AÇÕES EM CURSO. COMPENSAÇÃO. TRIBUTO INDIRETO. PRÉVIA DEMONSTRAÇÃO DE QUE O IMPETRANTE SUPORTOU O ENCARGO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Emenda Constitucional no 87/2015 conferiu significativa alteração na sistemática de recolhimento de ICMS quando a operação envolve duas unidades da federação e o destinatário da mercadoria ou do serviço é consumidor final e não contribuinte do tributo. De acordo com a nova ordem constitucional, o contribuinte passou a recolher no estado de origem a alíquota interestadual, fixada pelo Senado Federal, e o estado de destino passou a fazer jus à diferença entre a tarifa interestadual e a interna da unidade de federação destinatária, o chamado DIFAL. 2. No âmbito federal, a matéria foi disciplinada por meio Convênio ICMS n. 93/2015do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ)e, no Distrito Federal, com a edição da Lei no 5.546, de 05/10/2015. 3. Em julgamento em sede de repercussão geral (Tema 1.093), o STF firmou a tese de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 4. Fixou-se, na modulação dos efeitos, que, em relação às empresas optantes pelo Simples Nacional, o julgamento surtirá efeito a partir da medida cautelar concedida nos autos da ADI no 5.464/DF e, em quanto às demais empresas, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento, com exceção das demandas já em curso. 5. As decisões proferidas pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade ou em repercussão geral produzem efeitos a partir da publicação da ata da respectiva sessão julgamento; e não da data do julgamento propriamente dito. 6. Em virtude da força vinculante do precedente (art. 927, III, do CPC), mantém-se a sentença na parte que concedeu a segurança para afastar a cobrança dos débitos relativos ao DIFAL, instituída pela Lei Distrital n. 5.546/2015. 7. O art. 166 do CTN disciplina a restituição dos tributos indiretos, nos quais é possível identificar a figura do contribuinte de direito, responsável pelo recolhimento do tributo aos cofres públicos, e do contribuinte de fato, que sofre o impacto econômico-financeiro da exação. Nos termos do referido dispositivo legal, o direito a reaver o que foi pago está condicionado à comprovação de não repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização daquele que efetivamente o suportou. 8. Conforme sedimentado pelo STF, por meio da Súmula 546, “Cabe a restituição do tributo pago indevidamente, quando reconhecido por decisão que o contribuinte de jure não recuperou do contribuinte de facto o quantum respectivo”. 9. Reforma-se parcialmente a sentença concessiva da segurança tão somente para determinar que a compensação do tributo recolhido indevidamente será feita mediante a comprovação pelo impetrante de que arcou com o encargo econômico-financeiro do tributo ou que foi expressamente autorizado pelo terceiro a quem o ônus foi transferido. 10. Recurso voluntário e remessa necessária parcialmente providos. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do mesmo diploma legal, pugnando pelo afastamento da condenação ao pagamento de multa pela interposição de embargos de declaração supostamente protelatórios; c) artigos 927, incisos I e IV, do Código Adjetivo Civil, e 27 da Lei 9.868/1999, pleiteando a anulação do acórdão impugnado com o sobrestamento do feito para se aguardar a provável modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade no julgamento da ADC 49, tendo em vista que seria precipitada a declaração de não incidência do ICMS se não há decisão definitiva sobre os efeitos e o alcance da decisão do Supremo Tribunal Federal. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria e repisar os fundamentos expostos no especial, aponta ofensa ao artigo 102, inciso I, alínea “a”, §2o, da Constituição Federal, ante a não observância do efeito vinculante da decisão de inconstitucionalidade, com modulação de efeitos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 927, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, e 27 da Lei 9.868/1999. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030